Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-56.2020.8.11.0005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000694-56.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 049.628.461-40 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA KERISCK - CPF: 629.473.621-87 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), IASMIN APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 065.573.771-59 (APELANTE), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), JULIANO PEREIRA NUNES FILHO - CPF: 019.209.461-01 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), JEFERSON DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 038.747.581-84 (APELANTE), ANTONIO JOSE DA COSTA - CPF: 819.522.871-20 (APELANTE), Roni DallAgnoll (APELADO), Angelina de Andrade Ferreira (APELADO), ROBSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.461.401-20 (APELADO), LUIZ PAULO PEREIRA PECANHA - CPF: 057.078.997-40 (APELADO), Ten Cel Fernandes (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IASMIN APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 065.573.771-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERLEI DOS SANTOS SILVA - CPF: 904.431.011-91 (VÍTIMA), VALDECIR BRESSAN - CPF: 531.324.081-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE EM PARTE – ROUBO – RECONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE FONOGRÁFICO DE UM DOS ACUSADOS – PROVA ISOLADA – INSUFICIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – DEMAIS ACUSADOS RECONHECIDOS PELA VÍTIMA E PRESOS EM FLAGRANTE DELITO PRÓXIMO AO LOCAL DO CRIME, COM OBJETOS QUE PERMITEM AFERIR A COPARTICIPAÇÃO DELITIVA – CONDENAÇÕES MANTIDAS EM RELAÇÃO A ESTES – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – COAUTORIA FUNCIONAL – DIVISÃO DE TAREFAS – PENA – APLICAÇÃO EM FRAÇÕES MÍNIMAS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ELO ASSOCIATIVO – COMPROVAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DE ANTÔNIO PROVIDO. RECURSOS DE LEANDRO E FRANCISCO PROVIDOS EM PARTE. RECURSO DE JEFERSON DESPROVIDO.

Embora via de regra a perícia de reconhecimento fonográfico (identificação de voz) seja instrumento não exigido para a comprovação da autoria delitiva, não tem valor jurídico, para lastrear condenação por outro, referida forma de reconhecimento pessoal sem que haja a observância, por analogia, das formalidades do art. 226 do CPP e sem a realização de perícia de confrontação, quando ausentes outros elementos de prova que corroborem essa assertiva.

Não há falar em inidoneidade do reconhecimento fotográfico ratificado em Juízo a ensejar a absolvição por anemia probatória, quando confortado por outros elementos idôneos que permitem elucidar a coautoria delitiva em crime de roubo. Além disso, ainda que um dos réus não tenha praticado pessoalmente a conduta descrita no art. 157 do Código Penal, e por isso não foi identificado pela vítima, o conjunto probatório demonstra que sua atuação se deu mediante prévio ajuste e divisão de tarefas com outros criminosos, espelhando hipótese de coautoria funcional, a permitir a manutenção de sua condenação.

A causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1o, do CP (participação de menor importância) não se aplica ao coautor funcional do crime de roubo.

Não procede o pedido de redução da pena-base aplicada no mínimo legal, seguida da majoração penal no percentual fixo de 2/3 do art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP, por faltar amparo fático e legal à pretensão defensiva.

A reunião de elementos de prova a respeito da estabilidade e permanência de dois dos réus com outros integrantes não identificados, confortado com a comprovação de que são useiros e vezeiros na prática de roubos de cargas em rodovias, utilizando-se de mulheres como “isca”, torna procedente a acusação da prática do crime de associação criminosa, sendo despiciendo que se comprove a identificação de todos os integrantes do bando. Lado outro, inexistindo prova segura da relação estável e permanente para a prática de crimes de roubo de carga, impõe-se a absolvição, na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.

Recurso de Antônio provido. Recursos de Leandro e Francisco parcialmente providos. Recurso de Jeferson a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Antônio José da Costa
,
Leandro Nascimento da Costa
,
Francisco Ferreira Kerisck
e
Jeferson dos Santos Moreira
, todos qualificados, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos da ação penal 1000694-56.2020.8.11.0005, que condenou o
primeiro
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 101 dias-multa, à guisa de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, na forma do art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, e art. 288, parágrafo único, ambos na forma do art. 69, todos do CP; o
segundo
e o
terceiro
, à reprimenda privativa de liberdade idêntica e individual de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa, à guisa de um trigésimo do salário mínimo da época dos fatos, na forma do art. art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, e art. 288, parágrafo único, ambos na forma do art. 69, todos do CP; e o
quarto
, à pena de 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 9 meses e 8 dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 101 dias-multa, à guisa de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, na forma do art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, art. 288, parágrafo único, e art. 146, § 1o, c/c art. 61, inciso II, alínea “b”, todos na forma do art. 69, todos do CP.

Nas razões de apelação apresentadas pela defesa de Jeferson dos Santos Moreira, juntadas no Id. 102770931, pp. 1-5, alega-se que não há prova suficiente da coparticipação deste apelante nos fatos delituosos, razão pela qual pugna pela absolvição por negativa geral de autoria.

Subsidiariamente, pede que seja reconhecida em favor do apelante a participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1o, do CP.

Por sua vez, a defesa de Antônio José da Costa também expressa irresignação quanto à condenação, ponderando, nas razões constantes do Id. 102770939, pp. 1-21 que o apelante não se encontrava no local dos fatos, fazendo prova desse fato, bem como, que não há confirmação cabal de que os diálogos extraídos do aparelho celular apreendido em poder de Francisco Ferreira Kerisck pertençam ao apelante, tendo em vista que não há perícia de reconhecimento de voz e esta é a única prova existente nos autos, razão pela qual pede a absolvição por negativa geral de autoria.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, salientando que houve desproporcionalidade na fração eleita para a majoração, na medida em que, na presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, o acréscimo de 1/6 sobre a pena mínima é o mais adequado.

Defende ainda a aplicação do percentual de apenas 1/3 incidente sobre as majorantes do art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do CP, e a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Por último, postula a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, para o fim de isentá-lo do pagamento das custas processuais, bem como, requer a concessão do direito de responder em liberdade ao julgamento da apelação criminal, em razão da alegada anemia probatória, bem como pela presença de predicados pessoais favoráveis, tais como endereço fixo.

A defesa de Leandro Nascimento da Costa apresentou razões de apelação no id. 102770942, pp. 1-10, a absolvição por negativa geral de autoria, salientando que a vítima se equivocou ao reconhecer o apelante como sendo coautor do crime, o que se comprova pelo depoimento de testemunha, que confirma que o apelante, no dia do fato, esteve o dia todo em sua companhia.

Subsidiariamente, postula a absolvição quanto ao crime de associação criminosa, visto inexistir nos autos prova sólida da
pacta sceleris
, requisito indispensável para a configuração do tipo penal do art. 288 do CP.

Questiona, ainda, a aplicação da pena, sustentando que as circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis, aliada à presença de bons predicados pessoais, a exemplo de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, devidamente comprovados nos autos, exigindo a aplicação da pena no mínimo legal.

Por último, postula o reconhecimento de participação de menor importância, art. 29, § 1o, do CP, pois segundo a douta acusação, a função do apelante seria apenas a de dar “apoio logístico” para os demais criminosos, encontrando um lugar para esconder o caminhão roubado, o que inclusive nega ter feito.

A defesa de Francisco Ferreira Kerisck, por último, apresentou razões de apelação no id. 102770944, pp. 1-, requer a absolvição por fragilidade probatória sustentando que ele não foi reconhecido pela vítima, e que os relatórios de extração de dados dizem respeito a diálogos relativos ao trabalho do apelante, no ramo de transportes, não se relacionando com o fato criminoso ora debatido.

Subsidiariamente, postula a aplicação da “atenuante da primariedade”, bem como, a redução da fração das majorantes do roubo para 1/2, e, ainda, o reconhecimento de crime tentado (art. 14, inciso II, do CP), pois a ajuda prometida pelo apelante não foi concretamente realizada, e, por último, o reconhecimento de participação de menor importância, art. 29, § 1o, do CP, dada à menor relevância da função do apelante dentro do crime.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos (id. 102770948, pp. 1-45, postulando o desprovimento da pretensão defensiva.

Salienta que as condenações estão amparadas nos depoimentos de policiais e da vítima, bem como, no relatório de extração de dados de aparelhos celulares apreendidos, justificando a manutenção da condenação de todos os apelantes pelos crimes que lhe foram atribuídos.

Por sua vez, em relação às teses subsidiárias, sustenta o descabimento da pretensão de redução da pena-base formulada pela defesa de Antônio, dada à presença de maus antecedentes.

Quanto ao pleito formulado por Antônio, de redução da fração ante a incidência das majorantes do roubo, esclarece que o aumento de 2/3 na terceira fase da dosimetria penal está calcado nas disposições do art. 157, § 2o-A, I, do CP, tornando descabida a pretensão de redução da carga penal.

Sustenta o acerto da mantença da prisão cautelar de Antônio, na medida em que permaneceu preso toda a instrução criminal, e assim mantido na sentença, injustificando que, depois de condenado, pudesse ser agraciado com liberdade provisória, máxime porque ainda persistem os motivos da prisão preventiva.

Em relação ao apelo de Leandro e Francisco, salienta que a pena-base foi fixada no mínimo legal e as frações de acréscimo na terceira fase respeitou os limites previstos no art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, do CP, merecendo ser mantida a reprimenda a ele aplicada.

Repele a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1o, do CP, pleiteada pelas defesas de Leandro e Francisco, dada à divisão de tarefas previamente ajustada entre todos os participantes.

Por último, em relação ao apelo de Francisco, esclarece que a primariedade não é atenuante, e por isso essa simples constatação não permite a redução da carga penal.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinou pelo
desprovimento
dos apelos [id. 107291964, pp. 1-19].

Considerando a impossibilidade técnica de realização do
download
das mídias contendo os interrogatórios gravados em audiência, determinei a conversão do julgamento em diligência para que o Juízo de origem que remetesse as mídias respectivas, no prazo de 10 dias, providência que fora cumprida no dia 11.3.2022.

A defesa de Antônio José da Costa peticionou nos autos, informando que desiste do pedido de sustentação oral (Id. 127215696).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço dos recursos interpostos.

Conforme relatado, Antônio José da Costa foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 11 anos, 4 meses e 15

dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 101 dias-multa, à guisa de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, na forma do art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, e art. 288, parágrafo único, ambos na forma do art. 69, todos do CP; Iasmin Aparecida da Costa (não-recorrente), Leandro Nascimento da Costa, Francisco Ferreira Kerisck, à reprimenda privativa de liberdade idêntica e individual de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa, à guisa de um trigésimo do salário mínimo da época dos fatos, na forma do art. art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, e art. 288, parágrafo único, ambos na forma do art. 69, todos do CP; e Jeferson dos Santos Moreira, à pena de 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 9 meses e 8 dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 101 dias-multa, à guisa de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, na forma do art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, art. 288, parágrafo único, e art. 146, § 1o, c/c art. 61, inciso II, alínea “b”, todos na forma do art. 69, todos do CP.

De acordo com os termos da inicial incoativa, julgado procedente na sentença condenatória, tem-se que, no dia 23 de abril de 2020, no período matutino, na BR 163, próximo ao Posto São João, Zona Rural, entre os municípios de MT e Nova Mutum/MT e Diamantino/MT, os denunciados Leandro Nascimento da Costa, Francisco Ferreira Kerisck, Iasmin Aparecida dos Santos Moreira, Jeferson dos Santos Moreira e Antônio José da Costa, com vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo e, com restrição à liberdade da vítima, subtraíram, para si, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) Carreta Scania R480, cor prata, placa QCX-1081, ANO/MODELO 2018 com 02 (dois) semirreboques, cor branca, placas IMN 9772 e IMN 9782 e 50 (cinquenta) toneladas de soja, além de 01 (uma) caixa de ferramentas avaliada em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e quantia de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) em espécie, e que se encontravam em poder da vítima Wanderlei dos Santos Silva.

Consta ainda que, em data incerta, porém, até o dia 23 de abril de 2020, os apelantes se associaram entre si com o propósito específico de cometerem crimes de roubo.

Por último, consta da inclusa peça inicial que, por volta de 06h30min do dia 24 de abril de 2020, o apelante Jeferson dos Santos Moreira constrangeu as vítimas Ronivaldo Francisco Nunes, Vanina Freitas do Socorro e João Guilherme Alves de Freitas Nunes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda.

De acordo com o incluso relato inquisitorial (termo de declarações, Id. 102768036, pp. 10-12, cópia no id. 102768040, pp. 12-16) e judicial (mídia gravada nos Ids. 102770753 a 102770759), da vítima
Wanderley dos Santos Silva
, motorista profissional da empresa
Bressan Transportes Ltda
, no dia 23 de abril de 2020, por volta de 07h, após sair da
Fazenda Rancho Alegre
, situada na localidade de Santa Rita do Trivelato, conduzindo o veículo automotor do tipo caminhão, marca Scania, modelo R480 6x4, placas QCX-1081, com dois semirreboques placas IMN-9972 e INM-9782, carregado com cinquenta toneladas de soja em grãos, para serem descarregados na cidade de Rondonópolis/MT, ao aproximar-se do
Armazém C-Vale
, na cidade de Nova Mutum/MT, deparou-se com a “isca” dos criminosos, uma moça jovem, morena clara, cabelos escuros, bem encorpada, posteriormente identificada como sendo Iasmin Aparecida da Costa (vide termo de reconhecimento fotográfico e respectivos anexos fotográficos, id. 102768036, pp. 13-16), suplicando carona à beira da rodovia BR-163.

Prestativamente, a vítima alega ter parado o caminhão, e depois de ser informar à vítima que ela teria como destino a cidade de Nobres/MT, ambos passaram a percorrer o caminho até a referida cidade, quando, nas imediações da ponte do rio Arinos, nas proximidades do
Posto São João
, Iasmin pediu que o ofendido parasse na rodovia, não sendo atendida, tendo em vista que naquela região não havia acostamento. A vítima então ingressou no pátio do referido posto de combustíveis, onde pretendia deixar a moça.

Contudo, Iasmin pediu que Wanderley parasse o caminhão cerca de um quilometro à frente, porque ela dizia que a mãe dela trabalharia em uma fazenda próxima a esse local. Quando chegaram, Iasmin começou a ganhar tempo, abrindo a porta e se insinuando dentro do caminhão, deixando a saia que trajava subir, até que, em determinado momento, um indivíduo de altura mediana, porte físico magro, rosto fino, cabelo loiro escuro, trajando camisa polo de manga curta e calça preta, aparentando cerca de 30 anos de idade (
não identificado
), rendeu Wanderley com o emprego de um revólver calibre 38, cor preta, sendo então mantido deitado de bruços na cama do caminhão.

Em seguida, um segundo indivíduo, posteriormente identificado como sendo Jeferson dos Santos Moreira (vide termo de reconhecimento fotográfico e respectivos anexos fotográficos, id. 102768036, pp. 13-16), entrou no caminhão, e ambos passaram a afirmar que IASMIN era louca e que saiu correndo para o meio do mato, tentando despistar seu envolvimento naquele roubo.

Durante o trajeto para o local do cativeiro, os dois assaltantes se apoderaram de R$4.300,00 que Wanderley carregava para o custeio de suas despesas, bem como uma caixa de ferramentas (não recuperados).

A vítima foi levada para uma estrada vicinal à BR-163 próximo ao trevo da Libra, e mantida refém em um carreador de canavial por outros três criminosos, sendo um não identificado, um segundo de compleição física forte, cerca de 1,70m, moreno claro, usando barba, reconhecido como sendo Jeferson dos Santos Moreira, e o terceiro, de estatura mediana, compleição física gorda, trajando camiseta preta, calça, boné branco, reconhecido como sendo Leandro Nascimento da Costa (vide termo de reconhecimento fotográfico e respectivos anexos fotográficos, id. 102768036, pp. 13-16).

Segundo a vítima, Jeferson dos Santos Moreira permaneceu no cativeiro com a vítima, localizado a 500m de onde o caminhão foi deixado, em uma mata próxima ao referido canavial, enquanto Leandro e o outro indivíduo não identificado saíram com o caminhão e os reboques, sendo que em dado momento um quarto indivíduo, que não pode descrever pessoalmente, mas que possuía um sotaque “cuiabano”, chegou ao cativeiro em um carro pequeno, não sabendo precisar qual o modelo, e logo depois foi embora.

A vítima foi mantida em cativeiro todo o dia 23, sendo que no dia 24, por volta de 04h da madrugada, aproveitando-se de um descuido da pessoa que cuidava do cárcere, Wanderley correu em direção ao trevo que existia próximo ao local, encontrando três viaturas cujos integrantes lhe prestaram socorro, tendo avisado aos policiais a direção tomada por Jeferson.

Wanderley foi avisado de que o sinal de rastreamento foi bloqueado a partir do pedágio de Nova Mutum/MT, o que lhe sugestionou que o bloqueador poderia estar dentro da mochila que Iasmin carregava quando pediu carona para aquele.

Os policiais militares Robson Fernandes da Silva (termo de declarações, Id. 102768036, pp. 6-7, cópia no Id. 102768040, pp. 8-9) e Luiz Paulo Pereira Peçanha (termo de declarações, Id. 102768036, pp. 8-9, cópia no Id. 102768040, pp. 10-11) afirmam terem sido os responsáveis pela localização da carreta tomada de roubo, visto que o sinal do sistema de rastreamento da empresa proprietária indicava que tanto a carreta como os semirreboques estariam nas proximidades do Trevo da Libra, que dá acesso a São José do Rio Claro/MT, como de fato encontraram o conjunto em meio ao canavial, juntamente com a carga de soja, em meio ao canavial (vide, a respeito, Boletim de Ocorrência n. 2020.101483, id. 102768036, pp. 38-43), ausente o motorista.

Aduzem que esperaram o proprietário da empresa
Bressan Transportes Ltda
, posteriormente identificado como sendo Valdecir Bressan (termo de declarações, Id. 102768036, pp. 17-18, cópia no Id. 102768040, pp. 22-23), chegar ao local trazendo a chave reserva do caminhão, a nesse ínterim, aproximou-se do caminhão um VW Gol cor preto, placas QCY-8151, cujos ocupantes, ao perceberem a presença da polícia próximo ao caminhão, abandonaram o veículo em que se encontravam e empreenderam fuga no meio do canavial, não sendo capturados.

O caminhão e os semirreboques foram restituídos ao proprietário Valdecir Bressan, conforme termo de entrega no id. 102768036, p. 21.

Segundo os policiais militares ouvidos em sede inquisitorial e em Juízo (depoimentos judiciais gravados nos Ids. 102770761 a 102770768), dentro do referido veículo VW Gol foram encontradas ferramentas e materiais utilizados para adulteração e remarcação de sinais identificadores do caminhão e respectivos semirreboques, a exemplo de chave de fenda, estopa, solvente, spray, parafusos de placa automotiva, bem como roupas femininas e o bloqueador de rastreador dentro de três mochilas, uma das quais, idêntica à que a vítima Wanderley viu Iasmin carregar, objetos esses devidamente relacionados no auto de apreensão constante do Id. 102768036, pp. 44-45.

Na sequência, ao receberem informações apócrifas de que um segundo VW Gol, este da cor branca, estaria dando apoio à ação criminosa, por volta de 19h15min do mesmo dia do roubo, os policiais militares visualizaram e abordaram um veículo com idênticas características, os quais, entretanto, desobedeceram à ordem de parada e empreenderam fuga a pé em meio ao canavial, porém, acabaram sendo presos em flagrante delito e identificados como sendo Leandro Nascimento da Costa e Francisco Ferreira Kerisck.

No interior do VW Gol branco, foram encontrados e apreendidos dois aparelhos celulares pertencentes a Francisco Ferreira Kerisck e um aparelho celular pertencente a Leandro Nascimento da Costa, bem como, dinheiro (R$308,00 em espécie), pertencentes a Leandro, bem como, ainda, um rolo de arame de lacrar placa veicular, um comprimido de “rebite” (nobésio) e uma balança de precisão.

A despeito de terem evadido da ordem de parada policial, Leandro e Francisco negaram que tivessem qualquer envolvimento nos crimes a que posteriormente foram condenados, tendo o
primeiro
alegado perante a autoridade policial (termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório no Id. 102768036, pp. 27-29) que se deslocou para Nova Mutum/MT com o intuito de visitar as irmãs Ana Júlia e Sara, e que Francisco lhe pediu carona até a cidade de Diamantino/MT, porém, quando chegaram ao treco que dá acesso à cidade de São José do Rio Claro/MT, o sinal de luz do óleo acendeu, demandando uma parada do veículo, e cinco minutos depois a guarnição policial apareceu, sem que tenha havido qualquer fuga do local.

Perquirido sobre o roubo da carreta, negou que dele tenha participado e que o comprimido de “rebite” apreendido é de propriedade de Leandro, que costuma fazer uso quando viaja.

Em Juízo, Leandro votou a negar envolvimento nos crimes de roubo e associação criminosa, assinalando que no dia do roubo trabalhou até por volta de 09h, ainda na cidade de Cuiabá, e depois, deu carona para um colega de trabalho, seguindo para Nova Mutum/MT em seguida, porém, acabou tomando o sentido de Diamantino/MT a pedido de Francisco.

Ocorre que, no trajeto, depararam com a guarnição policial, obedecendo à ordem de parada, reiterando, assim, que não empreendeu fuga como dito pelos policiais militares.

Asseverou, ainda, em Juízo (mídia no id. 12108956, p. 1) que carregava os objetos apreendidos em seu veículo por conta do ofício que exerce, já que alega trabalhar com transportes.

Porém, não explica como deveria o motivo pelo qual em seu aparelho celular, submetido à extração de dados previamente deferida pelo Juízo de origem (cf. decisão judicial no id. 102768039, pp. 55-68) foi encontrada uma fotografia datada de 15.4.2020, onde ele segura um carregador marca MEIND, “
idêntico ao carregador de bloqueador de sinal
localizado dentro do veículo Volkswagen gol de cor preta
” (certidão subscrita pela delegada de polícia Angelina de Andrade Ferreira no id. 102768038, p. 1, e respectiva fotografia, p. 2), na bolsa que Iasmin carregava quando pediu carona para a vítima Wanderley.

Aliás, de se ver que é o mesmo aparelho, a julgar pelos idênticos sinais de desgaste da tinta de inscrição da marca e modelo do referido bloqueador.

O relato da delegada de polícia prestado em Juízo enfoca que se trata do mesmo aparelho.

Por sua vez, Francisco Ferreira Kerisck, estando acompanhado de advogado na pessoa do Dr. Diego Pereira de Igreja, faz uso de seu direito ao silêncio (termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório no Id. 102768036, pp. 34-36) e se negou a responder às perguntas que lhe foram formuladas pela autoridade policial, silêncio esse mantido em Juízo (mídia gravada no id. 12108956, p. 1).

Antônio José Da Costa negou a acusação ao ser interrogado.

Consta ainda dos depoimentos prestados pelos policiais militares Luiz Paulo Pereira Peçanha (termo de declarações no Id. 102768039, pp. 10-11) e Morlan Alex Greff Machado (termo de declarações no Id. 102768039, pp. 12-13), que após informações apócrifas de que um terceiro integrante do grupo criminoso ainda estaria nas imediações do local onde a carreta foi escondida, e que teria rendido um caminhoneiro e respectiva família que transitava pelas imediações, solicitou que a força tática da Polícia Militar de Nova Mutum/MT desse apoio operacional, sendo certo que, por volta de 06h30min do dia 24.4.2020, Jeferson dos Santos Moreira foi preso em flagrante delito depois de render o caminhoneiro
Ronivaldo Francisco Nunes
(termo de declarações no Id. 102768039, pp. 23-24), que trafegava com o veículo marca Scania, modelo 500, placas KCH-1885, nas imediações do km 08 da estrada da Libra, ocasião em que se fazia acompanhado da esposa
Venina Freitas do Socorro
, grávida (termo de declarações no Id. 102768039, pp. 21-22) e do filho desta,
João Guilherme Alves de Freitas Nunes
, de apenas 12 anos de idade (termo de declarações no Id. 102768039, pp. 17-18).

Todas as vítimas são uníssonas ao assinalar que Jeferson pediu carona na rodovia, sendo certo que a vítima, ao obedecer à ordem de parada policial perguntando se havia visto uma pessoa pedindo carona na rodovia, acabou dando um sinal para os policiais indicando que tal pessoa estaria dentro do veículo, mesmo estando rendida pelo emprego de arma de fogo.

Jeferson, então, determinou que o caminhoneiro furasse a barreira policial, havendo acompanhamento policial e posterior rendição do referido apelante, que jogou a arma de fogo que portava pela janela e se entregou à polícia.

Sobre a mentoria intelectual do crime de roubo, tributada em desfavor de Antônio José da Costa, vulgo
“CABECINHA”
, as inferências a esse respeito derivam de informações anônimas obtidas a partir da prisão em flagrante delito do filho deste último, Leandro Nascimento da Costa; consta que Antônio foi apontado como chefe do grupo criminoso por ostentar várias passagens envolvendo roubo e adulteração de veículos e afins, e, assim, poderia estar envolvido na prática delitiva em questão.

O relato dos policiais
Robson Fernandes da Silva
(termo de declarações, Id. 102768036, pp. 6-7, cópia no Id. 102768040, pp. 8-9) e
Luiz Paulo Pereira Peçanha
(termo de declarações, Id. 102768036, pp. 8-9, cópia no Id. 102768040, pp. 10-11) traz essa suspeita, já que assinala que Antônio pode ter sido o “
chefe da quadrilha
”, em virtude de seus maculados antecedentes criminais.

A esse respeito, o relatório de extração parcial constante do Id. 102768037, pp. 38-53, de dados gravados no aparelho celular marca Samsung, modelo J500M, dourado, IMEI 357771084901730, apreendido em poder de Francisco Ferreira Kerisck (auto de apreensão constante do Id. 102768036, pp. 44-45) insuflou a suspeita de participação de Antônio José Da Costa no evento delituoso.

Antônio José da Costa teria sido identificado porque a fotografia do perfil do interlocutor dos diálogos tidos como altamente incriminadores é de um caminhão da empresa “GUIA”, na qual, segundo consulta feita ao CNPJ respectivo, ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA figura como sócio administrador (vide consulta no id. 102768037, pp. 40-41).

A respeito dessa suspeita, a delegada de polícia
Angelina de Andrade Ferreira
, ouvida em Juízo (mídia gravada nos Ids. 102770769 a 10270773), explicou que Antônio José da Costa é conhecido como “CABECINHA” e que sua identificação deriva do sotaque característico “cuiabano”-, e também porque na fotografia de perfil do WhatsApp do numeral que dialogava com Francisco havia imagem de um caminhão com o nome da empresa “
Guia Transporte
”, em que ele figura como sócio-administrador.

Dentro desse cenário, analiso as pretensões assentadas nos apelos criminais interpostos pelas defesas de Jeferson dos Santos Moreira, Leandro Nascimento da Costa, Francisco Ferreira Kerisck e Antônio José da Costa.

1. Jeferson dos Santos Moreira

A defesa rebate o reconhecimento feito pela vítima Wanderley na delegacia de polícia, sustentando que se deu de forma emocionada e que Jeferson jamais foi encontrado no suposto cativeiro, tendo sido preso em local diverso, de modo que padece de insuficiência probatória a ação penal, a atrair a necessidade de absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Além disso, afirma que o referido apelante não praticou qualquer conduta subsumível à tipicidade do art. 157 do CP, pois não efetuou a subtração e nem facilitou de qualquer modo a ação criminosa perpetrada contra a vítima.

A pretensão absolutória, contudo, não merece ser acolhida.

Consoante já assinalado anteriormente, JEFERSON DOS SANTOS MOREIRA foi preso em flagrante delito por participação no roubo perpetrado contra a vítima
Wanderley dos Santos Silva
ainda quando se encontrava na rodovia BR-163, em local adjacente àquele onde a vítima foi mantida sob cativeiro.

Consta que ele foi encontrado em
situação de fuga
, depois de pedir carona para o caminhoneiro
Ronivaldo Francisco Nunes
e respectiva família, nas imediações do km 08 da estrada da Libra, local bem próximo ao do cativeiro, e de render todos com o
emprego de arma de fogo
, a mesma que usava para render a vítima Wanderley no cativeiro, porém, foi rendido e preso por integrantes da força tática da Polícia Militar de Nova Mutum/MT que dava apoio às investigações do crime de roubo.

Em razão desses fatos, considerando que a vítima havia realizado a detalhada descrição das características físicas deste apelante à autoridade policial, como sendo moreno, compleição física forte, e que usava barba, sua fotografia foi levada ao conhecimento da vítima. Esta, sem titubear, reconheceu-o como sendo a pessoa que participou do ato de subtração do caminhão e posteriormente a manteve no cativeiro após a subtração do caminhão carregado de soja, consoante
termo de reconhecimento fotográfico e respectivos anexos fotográficos
, juntados no id. 102768036, pp. 13-16, reconhecimento esse ratificado por ocasião de sua oitiva em Juízo.

Sobre esse reconhecimento pessoal, nem o próprio apelante soube rebater o motivo da prisão em flagrante, em poder de uma arma de fogo, ainda na mesma região onde a vítima foi mantida sob cativeiro, depois de ameaçar as vítimas Ronivaldo, Venina e o adolescente João Guilherme de morte caso não furassem o bloqueio policial montado na BR-163, muito menos, o reconhecimento fotográfico e pessoal formalizado pela vítima Wanderley, que o aponta de forma contundente como sendo um dos executores materiais da subtração do caminhão, semirreboques, soja, caisa de ferramentas e dinheiro, pois
tanto na fase policial como em Juízo fez uso de seu direito de permanecer em silêncio
.

Registro que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que o modelo legal de reconhecimento descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal, a exemplo da colocação do suspeito ao lado de outras pessoas,
não tem caráter cogente
, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, principalmente se o ato for ratificado em juízo, consoante o enunciado sumular n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com efeito, no que concerne à valoração dos elementos probatórios, o CPP adotou o sistema do livre convencimento motivado. De acordo com tal sistema, o magistrado não está limitado aos meios de prova regulamentados em lei, de modo que, desde que lícitas e legítimas, as provas não previstas expressamente poderão ser admitidas na formação da convicção do julgador, máxime quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no caso concreto.

A respeito do tema, assim se posiciona a melhor doutrina:

“Trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. Ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas. A legitimidade do reconhecimento efetuado por meio de fotografia na fase do inquérito policial, se confirmado por outras provas, não apenas é capaz de justificar o recebimento da denúncia e da queixa, como também de permitir a imposição de medidas cautelares (inclusive a prisão preventiva). Poderá, ainda, nestas mesmas condições, contribuir para a formação do convencimento do juiz visando à prolação de sentença condenatória”
(AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Processo Penal Esquematizado, 6a edição. São Paulo: Editora Método, 2014, pp. 595-596).

A propósito, destaco que esta colenda Câmara, defrontando-se com caso semelhante, decidiu, recentemente, que “
os reconhecimentos fotográficos realizados no inquérito policial, como elementos de informação, são aptos para a identificação dos réus e fixação da autoria delituosa, desde que corroborados por outros elementos idôneos de convicção e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (TJMT, Apelação n. 0003157-05.2020.8.11.0064,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 31.5.2021; data da publicação: 2.6.2021).

Não ignoro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 598.886/SC, em 27 de outubro de 2020, adotou o entendimento de que a ausência de fiel conformidade do ato ao rito previsto no art. 226 do CPP “
enseja a nulidade da prova
”, pretendendo que se adotasse “
um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas
”. Todavia, observo que tal posicionamento, além de ignorar características fundamentais da atividade investigatória, não encontrou eco nem mesmo na totalidade dos julgamentos subsequentes realizados pelo referido órgão colegiado. Confira-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, II, C/C § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ. 1. In casu, as instâncias ordinárias, com apoio nos elementos probatórios dos autos, em especial o depoimento das vítimas e a prova testemunhal, concluíram que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva da conduta imputada. 2. Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ. 3. Agravo regimental improvido”
(STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 11.5.2021; data da publicação: 18.5.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. Agravo regimental improvido”
(STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2.3.2021; data da publicação: 5.3.2021).

Além disso, a Quinta Turma do STJ também mantém a interpretação tradicional e majoritária de que o dispositivo legal em questão (art. 226 do CPP) tem viés meramente recomendatório, daí por que eventuais variações no procedimento do reconhecimento não teriam o condão de macular o conteúdo probatório dali advindo. Veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso. 2. Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020). 4. Agravo regimental não provido”
(STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18.8.2020; data da publicação: 24.8.2020).

Assim, não há falar em inidoneidade do reconhecimento fotográfico ratificado em Juízo a ensejar a absolvição por anemia probatória, quando confortado por outros elementos idôneos que permitem elucidar a coautoria delitiva em crime de roubo.

Defrontando-se com casos análogos, esta Corte de Justiça tem assim decidido:

“Não há falar em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos crimes de roubos narrados na denúncia, tais como os depoimentos das testemunhas, aliados às confissões e delações extrajudiciais dos corréus, de sorte a justificar a imposição do decreto condenatório”
(Apelação n. 150693/2017,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14.3.2018).

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável, seja pela delação de corréus na fase extrajudicial, que narraram, com riqueza de detalhes, o modus operandi engendrado na ação criminosa, seja pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e das próprias vítimas”
(Apelação n. 115000/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 19.12.2017).

Desse modo, impõe-se a manutenção da condenação de
Jeferson Dos Santos Moreira
quanto aos crimes de roubo e constrangimento ilegal, mormente porque os ofendidos descreveram previamente as características pessoais deste criminoso, reconhecendo-o fotograficamente na fase inquisitorial e confirmando com tranquilidade a identificação pessoal sob o crivo do contraditório, sem perder de vista, ainda, a prisão em flagrante delito ocorrida em local próximo ao cativeiro onde a vítima era mantida refém, portando a arma de fogo usada no crime e também utilizada para constranger o motorista de um segundo caminhão para o qual havia pedido carona a evadir de barreira policial montada na rodovia, deixando isolada nos autos a inverossímil negativa de autoria sustentada pela defesa.

Quanto ao pedido de reconhecimento de participação de menor importância, considerando que o depoimento da vítima em Juízo esclarece que o referido apelante teve postura ativa na execução do crime de roubo, não só participando do ato de subtração da carreta, semirreboques, soja em grãos, dinheiro e caixa de ferramentas, como também exercendo vigilância sobre a vítima no cativeiro, o que o coloca na condição de
coautor material
do crime de roubo, e não de partícipe.

Conforme elucidativamente explicitado pelo jurista Cleber Masson, a participação mínima “
é a de reduzida eficiência causal. Contribui para a produção do resultado, mas de forma menos decisiva, razão pela qual deve ser aferida exclusivamente no caso concreto
” (MASSON, Cleber. ‘Direito Penal Esquematizado – Parte Geral’, Vol. I, 3a ed., Editora Método: São Paulo, 2010, p. 502),
não se aplicando ao coautor material do crime.

Sobre o tema, colaciono julgado precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELANTE APENAS ACOMPANHOU REAL EXECUTOR DO ROUBO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E PENA DEVE SER APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – JULGADOS DO TJMT – APELANTE CONDUZIU VEÍCULO DE APOIO AOS EXECUTORES – ATUAÇÃO DE FORMA EFETIVA, COM PRÉVIO AJUSTE E DIVISÃO DE TAREFAS – ARESTOS DO TJMT – VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DUAS CAUSAS DE AUMENTO, UMA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS – PENA QUE EXCEDE CASO APLICADO O CONCURSO MATERIAL – REGRA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP – RECURSO DESPROVIDO – PENAS CORPORAIS DO APELANTE E CORREU READEQUADAS DE OFÍCIO. [...] “Nos crimes contra o patrimônio, havendo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, com divisão de tarefas, todos respondem de forma igual, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1o, do art. 29, do Estatuto Repressivo (participação de menor importância), por se tratar de coautoria” (TJMT, Apelação n. 37945/2016) [...]”
(TJMT – Apelação n. 151687/2016, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 23.1.2017).

Desse modo, não se mostra minimamente razoável aceitar a tese de que a sua contribuição em nada influiu no resultado naturalístico do crime, na medida em que auxiliou na execução material do roubo e foi o principal causador do crime de constrangimento ilegal perpetrado contra a vítima Ronivaldo e respectiva família, razão pela qual é inviável a incidência da causa de diminuição descrita no art. 29, § 1o, do Código Penal.

Quanto ao crime de associação criminosa, a sentença enaltece precipuamente o depoimento da delegada de polícia Angelina de Andrade Ferreira, que, em Juízo (mídia gravada nos Ids. 102770769 a 10270773), esclareceu que o mesmo grupo praticou crimes no município de Lucas do Rio Verde com emprego do mesmo
modus operandi
.

A propósito, colaciona o conteúdo do relatório final de extração de dados, que afirma:

“Em um trabalho investigativo realizado por este núcleo de Inteligência no ano de 2014 (quando a antiga Delegacia Regional de Diamantino) foi informado através do Relint no 014/2014/NI/DRD/PJC/MT de 16/10/2014 que ‘Cabecinha’ não age sozinho, pois possui inúmeros ‘colaboradores’ (integrantes de sua quadrilha), sendo elas Eva Maria da Guia (esposa), Vanderlan Joenck, alcunha “Carabina”, Paulo João da Costa (irmão de Cabecinha), José Joaquim Givago dos Santos, Gentil Elias de Souza, Jeferson dos Santos Moreira, Iasmim Aparecida dos Santos (mulher utilizada como isca), Michele de Almeida Danelichen (mulher utilizada como isca), Indrid Tatiele dos Santos Moreira (mulher utilizada como isca), Gresiane Alves Teixeira (mulher utilizada como isca), Maiko Douglas Souza Pael, Décio Gois Amaral e André de Souza Neves, alcunha ‘Andrezinho’ (...)”
(Relatório Final de extração de dados, id. 102770625, p. 23).

Sobre o crime de
associação criminosa
, destaco os ensinamentos de Fernando Capez:

“(...) é o elemento que diferencia a quadrilha ou bando da associação ocasional para a prática de crimes, isto é, da coparticipação. O delito do art. 288 exige um vínculo associativo entre os membros da quadrilha, que seja permanente e não eventual, esporádico. Assim, não há o crime de quadrilha se há uma ocasional, transitória, reunião de três ou mais pessoas para praticar crimes determinados. Nessa hipótese, há mero concurso de agentes. Exige-se, portanto, um vínculo permanente, constante, para a prática reiterada de crime, ou seja, para a concretização de um programa delinquencial. Não é necessário para a comprovação da estabilidade da associação que haja uma organização estrutural, isto é, uma hierarquia entre seus membros, com papéis previamente estabelecidos para cada um. (...)”
(CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Vol. 3, parte especial: dos crimes contra a dignidade sexual a dos crimes contra a administração pública. 11a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 321).

Desse modo, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a prova da acusação há de ser extremamente convincente, já que o ônus da prova para ela é mais grave, pois deve conduzir ao juízo de certeza, enquanto para a defesa basta gerar o juízo da dúvida.

De se ver que o Relatório de Inteligência n. 014/2014/NI/DRD/PJCMT de 16/10/2014, mencionado no relatório final de extração de dados [id. 102770625, pp. 22-23], salienta que o chefe do grupo criminoso possuiria “inúmeros” “colaboradores” para dar cabo às investidas criminosas com semelhante
modus operandi
, dentre eles, o apelante
Jeferson Dos Santos Moreira
.

Nenhum dos policiais militares ouvidos em Juízo soube expressar qualquer referência concreta a respeito de envolvimento deste apelante em outros crimes de roubo que justificasse a sua inclusão como membro de associação criminosa destinada à prática de crimes deste jaez; todavia, as referências contidas no relatório policial e no depoimento da delegada de polícia, aliados aos antecedentes criminais deste apelante, referem à veracidade da acusação ora analisada.

Os registros criminais assentados nos autos apontam que o mesmo apelante já participou de crimes análogos, apurados nos autos da Ação Penal n. 0004684-88.2015.8.11.0045, cód. 114541, do Juízo da 4a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde [FAC no id. 102768044, p. 2], em que acabou sendo condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por conta da prática de crime de roubo de carga [art. 157, § 2o, do CP], onde
há identidade de coautor
, a exemplo da sentenciada
Iasmin Aparecida Dos Santos Moreira
, assim como foi condenado também nos autos da Ação Penal n. 0003978-13.2017.8.11.0032, do Juízo da Vara Criminal de Diamantino/MT, ao cumprimento de 10 anos e 10 meses de reclusão, por crimes de roubo e associação criminosa, em fatos também semelhantes ao aqui apurados, consistentes em roubo de cargas.

Cumpre esclarece, ainda, que a forma majorada do crime de associação criminosa, art. 288, parágrafo único, do CP, não gera
bis in idem
com o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, considerando que a pluralidade de agentes e o emprego de arma de fogo são avaliados em momentos distintos, bem como, os tipos penais protegem bens jurídicos distintos e consumam-se em momentos diferentes.

A associação criminosa é crime contra a paz pública, classificado como delito de perigo abstrato, formal e permanente, consumando-se com a simples associação de três ou mais pessoas para o fim de cometer crimes, cuja consumação se prolonga no tempo.

Já o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo é crime contra o patrimônio, classificado como delito material, de dano e instantâneo, consumando-se com a inversão da posse do bem subtraído, ou seja, em momento posterior à consumação do delito de associação criminosa.

No mesmo sentido:

“É pacífico nos tribunais superiores o entendimento de que a condenação concomitante pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo delito de associação criminosa não gera bis in idem, considerando que a pluralidade de agentes é avaliada em momentos distintos, os tipos penais protegem bens jurídicos diferentes e consumam-se em momentos diversos (...)”
(TJMT, N.U 0001639-90.2013.8.11.0042, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

“(...) Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, não ‘há falar em bis in idem, pela imputação concomitante da majorante do emprego de arma do crime de roubo com a majorante da quadrilha armada - prevista no parágrafo único do art. 288 do CP (em sua antiga redação) -, na medida em que se trata de delitos autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - sendo, quanto ao crime de roubo: o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, quanto ao de formação de quadrilha (atual associação criminosa): a paz pública -, bem como diferentes as naturezas jurídicas, sendo o primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato’ (HC n 131.838/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 1o/7/2014)”
(SRJ, AgRg no REsp n. 1.456.290/MT, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11.4.2019, DJe de 29/4/2019).

A reunião de elementos de prova a respeito da estabilidade e permanência deste apelante, principalmente, com a sentenciada
Iasmin Aparecida Dos Santos Moreira
e outros integrantes
não identificados
, a exemplo do interlocutor “Aaaaaaaaaa” - pois é useiro e vezeiro na prática de roubos de cargas em rodovias, utilizando-se de mulheres como “isca” – torna procedente a acusação, sendo despiciendo que se comprove a identificação de todos os integrantes do bando.

Assim,
nego provimento ao anseio proposto por Jeferson Dos Santos Moreira
.

2. Leandro Nascimento da Costa

A defesa deste apelante sustenta que o reconhecimento pessoal firmado pela vítima é inidôneo e contrapõe as provas produzidas nos autos, na medida em que comprovou que no momento do roubo estaria na cidade de Cuiabá/MT, supondo assim que Wanderley pode ter se equivocado ao reconhecer o apelante como sendo o autor do crime.

Para tanto, anexou aos autos, imagens de sistema de vigilância do local onde trabalha, comprovando que, por volta de 12h do dia 23/4/2020, o apelante estava na cidade de Cuiabá/MT, há mais de 250km do local da prisão em flagrante. Além disso, colaciona o depoimento do colega de trabalho
Márcio Martine do Nascimento Marques
, que, desde a fase inquisitorial, confirmou que esteve na companhia do apelante até aproximadamente 13h30min daquele dia, informações ratificadas pela testemunha
José Joaquim Jivago dos Santos
em Juízo.

Propõe a premissa de que, se realmente o referido apelante chegou a ir ao local do cativeiro, não teria sentido algum assentar, a exemplo do que foi narrado pelos policiais ouvidos em Juízo, que ele estaria perdido naquela região.

Com relação ao crime de associação criminosa, art. 288, parágrafo único, do CP, estabelece que não há evidência concreta da
pacta sceleris
quanto a este apelante, impondo-se a absolvição também em relação a esse fato.

Portanto, a absolvição está calcada em
negativa loci
, considerando que, de acordo com o requerimento defensivo, a julgar o local onde a vítima foi abordada, próximo ao posto
São João
, e o cativeiro, próximo ao trevo da Libra, o caminho
certamente
foi percorrido em menos de quatro horas, de modo que presume que a vítima chegou ao local de seu cativeiro entre às 07h20min, até no máximo o meio-dia do dia 23/4/2020.

Cuida-se, entretanto, de uma dedução que não leva em consideração eventuais intercorrências no trajeto, supondo-se que a vítima tenha sido imediatamente levada até o local de seu cativeiro, o que não está a representar verdade absoluta nos autos.

A uma, porque se vê que o referido apelante foi preso em flagrante delito nas imediações do local onde a carreta foi apreendida, depois de
tentar fugir da abordagem policial
, consoante relato dos policiais militares ouvidos em Juízo e descrição do Boletim de Ocorrência n. 2020.101483, id. 102768046, pp. 44-50.

Em razão da fuga, foram produzidas as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito constante do id. 102768046, p. 55, que refere a presença de lesão produzida “
queda ao solo ao correr
”, mesmo tipo de lesão encontrada no coapelante FRANCISCO.

A respeito, os policiais
Roni Dall’Agnol
,
Ten PM Luiz Paulo Pereira Peçanha
e o
Cel PM Robson Fernandes da Silva
consignaram que, antes da prisão em flagrante de LEANDRO, a vítima havia feito a descrição pessoal deste apelante, e que depois da apreensão dos apetrechos no VW Gol preto, por indicação da vítima, que esclareceu que, no cativeiro, JEFERSON tentou conduzi-la até um veículo Gol branco, que dava apoio à ação criminosa, o mesmo com o qual LEANDRO foi preso.

A duas, porque no interior do veículo VW Gol branco que ele conduzia foi apreendido o aparelho celular deste apelante, onde, após autorização judicial de extração de dados (decisão judicial no id. 102768039, pp. 55-68), foram encontradas imagens do mesmo
jammer
, ou “chupa-cabra”, encontrado na mochila de IASMIN, dispositivo esse utilizado para bloquear o sinal de rastreamento do caminhão da vítima e impedir que a empresa proprietária promovesse o devido acompanhamento e localização.

No interior do referido VW Gol foi encontrado, ainda, um rolo de arame de lacrar placa veicular, um comprimido de “rebite” (nobésio) e uma balança de precisão, que o próprio apelante assume ser proprietário, alegando, entretanto, que o arame de lacrar placas seria utilizado em seu trabalho, pois é empregado em uma empresa de transportes.

A propósito, a delegada de polícia
Angelina de Andrade Ferreira
reforçou a convicção de que LEANDRO estaria no local para dar apoio à empreitada delituosa, pois, sua função seria a de levar FRANCISCO, que dirigiria o caminhão por ser o único com Carteira Nacional de Habilitação compatível (categoria E) e porque, segundo ela, FRANCISCO é autor de diversos delitos de receptação de veículos de grande porte.

Fez menção expressa ainda, às idênticas características do
jammer
/” chupa-cabra apreendido e o que foi encontrado na fotografia gravada no celular de LEANDRO.

A três, porque a vítima reconheceu LEANDRO como sendo uma das pessoas que esteve presente no local de cativeiro, descrevendo
anterior e detalhadamente
as principais características pessoais, ou seja, indivíduo de compleição física “gordinho”, estatura média, trajando camiseta preta e calça jeans, sendo esses os
mesmos trajes com os quais ele foi preso em flagrante delito, consoante anexos fotográficos no id. 102770450, pp. 3-4
.

Wanderlei ainda anotou que no local de cativeiro, deparou-se com LEANDRO, asseverando, de modo claro e preciso:

“(...) que visualizou “ele (Leandro) na cena (...)
ele estava lá, se não for ele é o irmão gêmeo dele
”.

Nessa esteira, concluo que o provável horário desse encontro, por volta de 12h do dia 23/4/2020, não constitui prova absoluta da
negativa loci
afirmada pelo apelante, mesmo porque, a vítima não dispunha de um relógio para saber exatamente o horário em que este apelante chegou ao local, e as deduções lançadas nas razões de apelação não leva em conta fatos concretos, mas meras suposições sobre o horário em que esse encontro entre o apelante e a vítima aconteceu.

Logo, as imagens de sistema de vigilância e os depoimentos das testemunhas Márcio e José Joaquim, trazidos pela defesa, não excluem o apelante na cena do crime, já que ele foi reconhecido como sendo uma das pessoas que esteve no local de cativeiro da vítima, e que posteriormente, foi preso em flagrante delito depois de tentar fugir da abordagem policial, carregando no interior do veículo VW Gol branco - o mesmo automóvel visto pela vítima no local dos fatos -, artefatos que visavam a adulteração de sinal identificador, dando, portanto, apoio à ação criminosa previamente ajustada com outros comparsas.

Assim, não há falar em inidoneidade do reconhecimento pessoal ratificado em Juízo a ensejar a absolvição por anemia probatória, quando confortado por outros elementos idôneos que permitem elucidar a coautoria delitiva em crime de roubo.

Ainda que o referido apelante não tenha praticado pessoalmente a conduta descrita no art. 157 do Código Penal, o conjunto probatório demonstra que sua atuação se deu mediante prévio ajuste e divisão de tarefas com outros integrantes do grupo, espelhando hipótese de coautoria funcional.

Nesse contexto de acordo com a “
Teoria do Domínio Funcional do Fato
”, desenvolvida por Hans Welzel e amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência atuais, autor é todo aquele que possui controle sobre o domínio final do fato, ainda que não realize diretamente a conduta descrita no artigo acima mencionado.

Segundo Rogério Grecco:

“Se autor é aquele que possui o domínio do fato, é o senhor de suas decisões, coautores serão aqueles que tem o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão coautores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo.”
(in Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 488).

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE TAREFAS. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...] 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28.4.2015).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENOR E USO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE ATUOU EFETIVAMENTE À CONSECUÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – [...] – RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de condutas que interferem em grande escala no contexto infracional [teoria do domínio funcional do fato] configura hipótese de coautoria, responsabilizando o agente pela ação criminosa em sua integralidade. [...].”
(TJMT, N.U 0017587-61.2014.8.11.0002, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20.7.2016).

Desse modo, impõe-se a manutenção da condenação de
Leandro Nascimento Da Costa
, mormente porque o ofendido descreveu previamente as características pessoais deste criminoso, reconhecendo-o fotograficamente na fase inquisitorial e confirmando com tranquilidade a identificação pessoal sob o crivo do contraditório, sem perder de vista, ainda, o reconhecimento do automóvel que ele conduzia e que foi visto pela vítima no cativeiro, e a prisão em flagrante delito ocorrida em local próximo ao local onde a vítima era mantida refém, ocasião em que, demonstrando o claro envolvimento no fato, tentou empreender fuga da abordagem policial, deixando isolada nos autos a inverossímil negativa de autoria sustentada pela defesa.

Quanto ao pedido de reconhecimento de participação de menor importância, não há como acolhê-lo, considerando que o depoimento da vítima em Juízo esclarece que o referido apelante teve postura ativa na execução do crime de roubo, não só participando do ato de verificação da vítima em cativeiro, como também, promovendo o apoio logístico ao grupo criminoso, mediante fornecimento de instrumentos visando adulterar sinais identificadores de veículo automotor, a sua conduta espelha coautoria funcional, como visto anteriormente, o que torna juridicamente inaplicável as disposições do art. 29, § 1o, do CP, beneplácito destinado aos partícipes de menor importância.

Considerando que a pena do roubo, aplicada a este apelante, ficou fixada no mínimo legal cominado à espécie, a sentença desmerece quaisquer reparos quanto à dosimetria da pena, devendo ser mantida no quantitativo fixado na sentença, de 6 anos e 8 meses de reclusão, e 16 dias-multa, assim como o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, tendo em vista a adequação às disposições do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

Quanto ao crime de associação criminosa, o Relatório de Inteligência n. 014/2014/NI/DRD/PJCMT de 16/10/2014, mencionado no relatório final de extração de dados [id. 102770625, pp. 22-23] e na sentença, salienta que o chefe do grupo criminoso possuiria “inúmeros” “colaboradores” para dar cabo às investidas criminosas com semelhante
modus operandi
, mas
em nenhum momento cita o nome do apelante LEANDRO
.

Nenhum dos policiais militares ouvidos em Juízo soube detalhar qualquer referência concreta a respeito de envolvimento deste apelante em outros crimes de roubo que justificasse a sua inclusão como membro de associação criminosa destinada à prática de crimes deste jaez; de outro lado, as referências contidas nos depoimentos da delegada de polícia são absolutamente lacônicos a respeito de eventual participação de LEANDRO em crime de associação criminosa, pois ela refere tal apelante como integrante da associação criminosa apenas porque é filho de “Cabecinha”, pessoa que foi apontada como chefe do grupo criminoso.

Assim, é vedado que a condenação criminal se estribe em mero juízo de probabilidade, muito menos, por relação de parentesco, devendo estar alicerçada em elementos seguros da autoria criminosa, mormente se considerado que o direito penal não opera com conjecturas, estando assentado na presunção de inocência do réu.

Com efeito, determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Pelo exposto, concluo que o conjunto probatório produzido não é capaz de demonstrar os elementos caracterizadores do crime descrito no artigo 288 do Código Penal ao apelante
Leandro Nascimento Da Costa
, de sorte que a sentença condenatória deve ceder lugar à absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Assim,
dou parcial provimento ao recurso de apelação proposto pela defesa de Leandro Nascimento Da Costa
, apenas para absolvê-lo da acusação da prática do crime de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], nos termos do art. 386, VII, do CPP.

3. FRANCISCO FERREIRA KERISCK

A defesa de FRANCISCO postula a absolvição por fragilidade dos elementos de prova, assentando que a vítima não realizou o reconhecimento fotográfico ou pessoal deste apelante, quer na fase inquisitorial e em Juízo, e os únicos elementos de prova sobre os quais repousa a acusação se assentam nos diálogos supostamente mantidos com o apelante ANTÔNIO a respeito de transporte, carga e descarga, os quais, entretanto, dizem respeito ao trabalho do apelante, que, esclarece, trabalha no ramo de transportes.

Afirma ainda que não foram encontrados nos diálogos acima referidos, quaisquer elementos que façam menção à vítima, ou ao cativeiro, tendo ficado comprovado, de outro lado, que a abordagem policial somente ocorreu porque o veículo pertencente ao coapelante LEANDRO apresentou defeito e tiveram que permanecer parados na rodovia.

FRANCISCO fez uso de sua prerrogativa constitucional de permanecer calado tanto na fase inquisitorial como em Juízo (vide termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório no Id. 102768036, pp. 34-36, e, mídia gravada no id. 12108956, p. 1), deixando de tecer qualquer comentário a respeito do motivo de ter se deslocado até o local próximo onde o caminhão foi escondido, onde a polícia já se fazia presente.

Assinalo que o referido apelante foi preso em flagrante delito nas imediações do local onde a carreta foi apreendida, depois de
tentar fugir da abordagem policial
, consoante relato dos policiais militares ouvidos em Juízo e descrição do Boletim de Ocorrência n. 2020.101483, id. 102768046, pp. 44-50.

Em razão da fuga, foram produzidas as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito constante do id. 102768046, p. 55, que refere a presença de lesão produzida “
queda ao solo ao correr
”, mesmo tipo de lesão encontrada no coapelante LEANDRO.

A respeito, os policiais
Roni Dall’Agnol
,
Ten PM Luiz Paulo Pereira Peçanha
e o
Cel PM Robson Fernandes da Silva
consignaram que a vítima havia feito a descrição pessoal de LEANDRO, na companhia de quem FRANCISCO se encontrava antes de ser preso, e que depois da apreensão dos apetrechos no VW Gol preto, a vítima havia indicado que JEFERSON, pessoa que a mantinha no cativeiro, tentou conduzi-la até um veículo Gol branco, o mesmo em que FRANCISCO se encontrava antes de ser preso.

Ainda, no veículo VW Gol branco foram encontrados dois aparelhos celulares pertencentes a este apelante, onde, após autorização judicial de extração de dados (decisão judicial no id. 102768039, pp. 55-68), pode-se depreender diálogos com um contato gravado como “Aaaaaaaaaa”, desde a data de 21/4/2020, ocasião em que referido contato envia, por meio de aplicativo de mensagens, um arquivo de extensão “.pdf” contendo a imagem da nota fiscal 2956, emitida por “Nutripeso INd. Com. Rações Ltda”, endereçada à empresa
Cobrazem Agroindustrial Ltda
, e constando como transportadora “
DS Logística e Transportes EIRELI EPP
”, relativa a 48760kg de soja em grãos (Id. 102770625, p. 44), mesmo tipo e quantidade de carga encontrado nos semirreboques transportados pela vítima Wanderley, a fazer esclarecer que o roubo foi combinado dias antes de acontecer.

Com efeito, observa-se que os contatos telefônicos - áudios e mensagens - realizados entre os dias 21/4/2020 a 23/4/2020, ou seja, Francisco e “Aaaaaaaaaaa” mantiveram reiterados diálogos nos dias que antecederam o delito, bem como na data do crime.

A vítima fora abordada no dia 23/4/2020, por volta 7h20min, e, já por volta das
7h50min
, Francisco passa a dialogar com “Aaaaaaaaaa”, acerca da necessidade de “pedir” documentos da carreta e do cavalo, bem como a nota (referindo-se à nota da soja); marcam encontro, informam posicionamento e depois pergunta: “-
Cê tá vino aqui pega eu?
”; escolhem conteúdo de marmita; informa que o “
maquinário
” tá chegando; falam sobre a necessidade retirar a placa do veículo, dizendo: precisa tirar “
a lata do meio
” a “
lata do meio, entendeu?
”; sobre a necessidade de abastecer o veículo, perguntam se “
o outro
” trouxe dinheiro, e dizem que “
menino
” fará contato e arrumará o “
óleo
”.

“(...) O rapaz ligou aqui pra min, falando onde é que é, pra ir lá, pra descarregar, vou lá tentar marcar, só que eu já descarreguei lá, lá pede documento entendeu? Da carreta e do cavalo, pede tudo isso aí, e a nota”

“Ele vai precisar também que o ocê tira a, essa, última lata aí da, essa lato do meio entendeu? Tida a lata do meio, que talvez nos vai precisar”
(relatório final de extração de dados, id. 102770625, pp. 31-32).

O relatório técnico final de extração de dados em celulares, realizado pelo núcleo de inteligência também refere, em determinado trecho do diálogo, a “maquinário”, que, no linguajar policial, significa “caminhão ou carreta”, consignando que os criminosos geralmente utilizam gírias e códigos, a fim de dificultar o entendimento de suas falas, na hipótese de apreensão dos aparelhos celulares. Vejamos o seguinte trecho:

“(...) neste caso esclarecemos que em virtude da experiência e vivência do dia a dia policial, o termo “maquinário” quer dizer caminhão ou carreta”

Ficou evidenciado que FRANCISCO confirma que desde às 15h24min do dia 23/4/2020 se encontrava na cidade de Nova Mutum/MT, pois, informa ao contato “Aaaaaaaaaa” que estaria no “
Posto Maria José
”, que, de acordo com informações extraídas, fica localizado na Av. Nova Mutum, esquina com a av. Perimetral das Samambaias.

Com efeito, infere-se que ambos já haviam combinado previamente que FRANCISCO seria responsável por conduzir o caminhão roubado de Wanderley, pois, como declinou a delegada de polícia ouvida em Juízo, ele era o único com Carteira Nacional de Habilitação compatível (categoria E), bem como, porque, segundo ela, FRANCISCO é autor de diversos delitos de receptação de veículos de grande porte, devidamente relacionados no Relatório Final de Extração de Dados já assinalado anteriormente, Id. 102770625, pp. 21-22.

Sem embargo de tais inferências, é importante registrar ainda que no interior do VW Gol onde FRANCISCO foi preso juntamente com LEANDRO, foi encontrado
um rolo de arame de lacrar placa veicular e um comprimido de “rebite”
, confirmando que caberia a responsabilidade de FRANCISCO adulterar as placas do caminhão e conduzi-lo para a descarga da soja existente nos semirreboques, sendo de todo irrelevante a fala defensiva no sentido de que tais diálogos se referissem ao trabalho desenvolvido pelo apelante, no ramo do transporte terrestre.

Por conseguinte, ainda que o referido apelante não tenha praticado pessoalmente a conduta descrita no art. 157 do Código Penal, o conjunto probatório demonstra que sua atuação se deu mediante prévio ajuste e divisão de tarefas com outros integrantes do grupo, espelhando hipótese de coautoria funcional.

Desse modo, impõe-se a manutenção da condenação de
Francisco Ferreira Kerisck
, mormente porque referido apelante tentou fugir, mas foi preso em flagrante delito em local próximo àquele onde a carreta foi escondida, portando petrechos destinados à adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, bem como porque em seu aparelho celular foram encontradas a nota fiscal falsa que seria usada para o transporte da soja em grãos, e, ainda, diálogos de conteúdo incriminador mantidos com o contato “Aaaaaaaaaa”, onde combinam previamente a execução do crime, nos estritos detalhes, demonstrando claro envolvimento no fato, deixando isolada nos autos a inverossímil negativa de autoria sustentada pela defesa.

Quanto ao pedido de reconhecimento de participação de menor importância, não há como acolhê-lo, considerando que o contexto probatório esclarece que o referido apelante teve postura ativa na execução do crime de roubo, na medida em que promoveu o apoio logístico ao grupo criminoso, espelhando coautoria funcional, como visto anteriormente, o que torna juridicamente inaplicável as disposições do art. 29, § 1o, do CP, benefício esse destinado apenas aos partícipes de menor importância.

Considerando que a pena do roubo, aplicada a este apelante, ficou fixada no mínimo legal cominado à espécie, a sentença desmerece quaisquer reparos quanto à dosimetria da pena, devendo ser mantida no quantitativo fixado na sentença, de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, assim como o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, tendo em vista a adequação às disposições do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

Quanto ao crime de associação criminosa, a sentença enaltece precipuamente o depoimento da delegada de polícia Angelina de Andrade Ferreira, que, em Juízo (mídia gravada nos Ids. 102770769 a 10270773), esclareceu que o mesmo grupo praticou crimes com emprego do mesmo
modus operandi
.

A propósito, colaciona o conteúdo do relatório final de extração de dados, que afirma:

“Francisco Ferreira Kerisck, popularmente conhecido como ‘Chiquinho’, já é bastante conhecido no meio policial. Na data de 04 de setembro de 2013, ‘Chiquinho’ foi preso no município de Colniza/MT, mais precisamente no Distrito do Guariba, ocasião em que foi flagrado conduzindo um caminhão trator, modelo Stralis 740546TZ, marca Iveco, de cor branca, chassi 93ZS2STH0C8815624, roubado na cidade de Nova Mutum/MT, Aos policiais que prenderam ‘Chiquinho’ relatou que teria sido contratado para levar o caminhão de Campo Novo dos Parecis/MT até a localidade conhecida como ‘Três Fronteiras’, município de Colniza/MT. Relatou ainda que iria deixar referido caminhão em um posto de combustível o qual ainda encontrava-se em fase de construção. Que pelo serviço ‘Chiquinho’ receberia a importância de R$1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) – B.O/PMMT n. 2013.236889 de 04/09/2013.

Em outra ocasião, mais precisamente na data de 01 de julho de 2014, ‘Chiquinho’, Ismael Félix da Silva e Eva Maria da Guia, sendo esta última esposa de Antônio José da Costa, alcunha ‘Cabecinha’ (...) teriam sido conduzidos a presença da autoridade policial uma vez que policiais da DERF/VG/MT teriam sido acionados para averiguarem uma denúncia dando conta que na empresa Senna Pneus haveria um caminhão Mercedes Benz, de cor branca, com sinais de adulteração. Os policiais ao chegarem ao local, constataram que ainda havia mais três reboques no local, sendo dois com placas AAY7424 e o outro AAY7421. Com sinais visíveis de adulteração, os policiais fizeram contato com o Sr. Valter, gerente da empresa Senna Pneus, o qual informou que quem havia deixado os referidos veículos no local seria a pessoa de Francisco, informando ainda a empresa Real Diesel como seu local de trabalho. Com base nas informações repassadas pelo gerente da empresa Senna Pneus, os policiais deslocaram até o local de trabalho do suspeito e lá foram informados por ele que teria deixado tais veículos na empresa Senna Pneus a pedido da pessoa de Ismael Félix de Souza, proprietário da empresa Real Diesel, Em contato com a pessoa de Ismael Félix de Souza, este confirmou ser proprietário do referido caminhão e ainda informou que os reboques seriam alugados pelo valor de R$1.000,00 (um mil reais) da pessoa de Eva Maria da Guia, a qual possui um escritório no pátio da empresa Real Diesel. Que Ismael se prontificou a acompanhar os policiais até o pátio da empresa Senna Pneus, local onde estavam os veículos e lá entraram em contato com Eva a qual compareceu ao local, confirmando ser proprietária dos reboques. Eva ainda teria confidenciado que teria adquirido os reboques da pessoa conhecida como ‘Teves’, morador de Nova Mutum/MT. Que posteriormente Eva teria se ausentado do local, posteriormente comparecendo na companhia de seu advogado, Encerradas as diligências, os veículos foram apreendidos e os suspeitos conduzidos para a DERF (B.O DERV/VG/MT n. 2014.179735 de 01/07/2014) ”
(Relatório Final de extração de dados, id. 102770625, pp. 21-22).

Nenhum dos policiais militares ouvidos em Juízo soube detalhar qualquer referência concreta a respeito de envolvimento deste apelante em outros crimes de roubo que justificasse a sua inclusão como membro de associação criminosa destinada à prática de crimes deste jaez.

Note, em Juízo, o Cel. PM Robson Fernandes da Silva, ao ser perquirido sobre a existência de alguma informação antecedente que vinculasse referido apelante a crimes semelhantes, assinalou:

“MP: A pessoas que foram presas no gol branco o senhor conhecia tinha conhecimento de quem se tratava?

TESTEMUNHA: Não senhora, nunca tinha visto na vida”

De outro lado, as referências contidas nos depoimentos da delegada de polícia são absolutamente lacônicos a respeito de eventual participação de FRANCISCO em crime de associação criminosa, pois ela refere as mesmas informações que foram trazidas a respeito do envolvimento dele em crime de
receptação
em que responde
solitariamente
nos autos da Ação Penal 0001430-29.2013.8.11.0105, Vara Única de Colniza/MT, conforme folha de antecedentes criminais no id. 102768042, p. 1,
sem que se tenha apontado o envolvimento de qualquer outro codenunciado nos presentes autos.

Quanto ao segundo apontamento feito no referido relatório de extração de dados, não há contra o ora apelante qualquer dado que o relacione ao grupo criminoso apontado nos presentes autos, tendo sido mencionada a sua possível integração criminosa apenas pelo fato de ter comparecido à Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande juntamente com a esposa de
Antônio José Da Costa
por conta da apreensão de um caminhão com sinais de adulteração de sinal identificador, não havendo, igualmente, quaisquer dados que o relacione aos codenunciados dos presentes autos, e que foram efetivamente condenados pela prática do crime de roubo.

Da análise dos registros criminais versados no id. 1202768042, pp. 1-3, também não foi possível depreender qualquer relação anterior deste apelante com qualquer outro coacusado na presente ação penal, pois, embora seja certo que ele responde a algumas ações penais, jamais foi processado e nem mesmo condenado pela prática de crime análogo em concurso com qualquer outro codenunciado na presente ação penal, de modo que, estando a denúncia alicerçada justamente no vínculo entre os codenunciados, seria no mínimo contraproducente manter a sua condenação apenas com base nas informações extraídas do referido relatório final de extração de dados.

Assim, ainda que os registros de condenações possam dar suporte à comprovação do elo associativo perene à associação criminosa, no caso em testilha, é defeso que a condenação criminal se estribe em mero juízo de probabilidade, devendo estar alicerçada em elementos seguros da autoria criminosa, mormente se considerado que o direito penal não opera com conjecturas, estando assentado na presunção de inocência do réu.

Com efeito, determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Pelo exposto, concluo que o conjunto probatório produzido não é capaz de demonstrar os elementos caracterizadores do crime descrito no artigo 288 do Código Penal ao apelante
Francisco Ferreira Kerisck
, de sorte que a sentença condenatória deve ceder lugar à absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Assim,
dou parcial provimento ao recurso de apelação proposto pela defesa de FRANCISCO FERREIRA KERISCK
, apenas para absolvê-lo da acusação da prática do crime de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], nos termos do art. 386, VII, do CPP.

4. ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

A defesa deste apelante aduz que a proposição condenatória firmada na sentença ressente de certeza e liquidez a permitir ser mantida em sede de recurso de apelação, pois o apelante referido negou a prática delitiva, assentando que se encontrava em outro local e que a prova acusatória se mostrou insuficiente a determinar fosse ele o interlocutor das conversas mantidas com Francisco Ferreira Kerisck por meio de aplicativo de mensagens.

Sobre a questão, consta que a sentença se estriba, sobretudo, no relato judicial da delegada de polícia Angelina de Andrade Ferreira sobre o envolvimento de ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, conhecido pela alcunha de “CABECINHA” e tido e havido como chefe do grupo criminoso aqui desbaratinado.

A autoridade policial salientou, com base no incluso relatório final de extração de dados, que o apelante fora identificado nos diálogos pelo sotaque característico - “
cuiabano
”-, e também porque na fotografia de perfil do WhatsApp do numeral que dialogava com apelante FRANCISCO havia imagem de um caminhão com o nome da empresa “Guia Transporte”. Então, verificado o CNPJ da referida empresa, constatou-se que o sócio-administrador era ANTÔNIO JOSÉ, além da sócia EVA MARIA DA GUIA, sua ex-esposa.

A propósito, a defesa salienta que “
não há no autos prova pericial que constate que a voz nos áudios encontrados em aplicativo no celular de Francisco Ferreira Kerisck é a mesma do acusado Antônio José da Costa, bem como não há a fotografia citada no relatório que constate que de fato era de um caminhão pertencente à empresa do acusado, e ainda que tivesse algum desses elementos, seriam prova insignificante, de incredibilidade, vez que qualquer um pode colocar qualquer fotografia em perfil de aplicativo de conversa não comprovando necessariamente se tratar do acusado
” (Id. 102770939, p. 3).

De fato,
não há
a mencionada fotografia nos autos, nem no relatório parcial de extração de dados anexado no id. 102768037, pp. 38-53, tampouco no relatório final de extração de dados no id. 102770625, pp. 1-44, mas, mera menção de que o contato deste apelante, gravado no celular apreendido em poder de FRANCISCO FERREIRA KERISCK, teria uma fotografia de um caminhão com os dizeres “Guia”.

Cumpre assinalar que LEANDRO, filho de ANTÔNIO, em Juízo, assentou que seu pai, embora formalmente integre o quadro societário da empresa “Guia Transportes”, não possui mais vínculo com referida empresa.

É importante assinalar que nenhum dos analistas de inteligência que subscrevem os relatórios de extração de dados confirmou se já ouviu a voz de ANTÔNIO, e se, comparativamente, poderiam afirmar se se trata da mesma pessoa que dialoga com mensagens de áudio com FRANCISCO pelo aplicativo de mensagens instantâneas. Também não houve qualquer diligência para verificação sobre a propriedade da linha mencionada como sendo de ANTÔNIO.

A vítima não reconheceu pessoalmente ANTÔNIO, assinalando apenas que, no local do cativeiro, em dado momento, realmente compareceu uma pessoa que
não conseguiu identificar
, mas que apresentava um sotaque “cuiabano”, erigindo assim a suspeita de que pudesse ser o próprio apelante quem esteve lá no momento em que era mantida refém por JEFERSON.

O apelante, por sua vez, ao ser ouvido em Juízo, afirmou que não estava na cidade de Nova Mutum/MT, mas, em seu sítio na região de Nossa Senhora do Livramento/MT, fato esse confirmado no depoimento de Geraldo Bispo da Silva, ouvido em Juízo (Id. 102770710, pp. 1-2, e id. 102770714), com quem alega ter permanecido em companhia o dia todo, não sendo descredibilizado por qualquer prova idônea, pois, como se vê alhures, ANTÔNIO não foi encontrado e nem preso por ocasião da operação policial que descortinou a ocorrência do roubo.

Sequer foram promovidas diligências policiais para verificar se, por meio de eventuais sistemas de vigilância do posto de combustíveis “Maria José”, levantado pela polícia como localizado na cidade de Nova Mutum/MT onde deveria se encontrar com FRANCISCO, ou de qualquer outro local onde porventura houvesse passado e que contasse com câmeras de monitoramento, seria possível identificá-lo naquela cidade, com vistas a destituir a credibilidade o relato da testemunha e o interrogatório do apelante.

Indagado a respeito de informações sobre a vida antecedente de ANTÔNIO,

Além disso, consta que por ocasião da prisão do apelante ANTÔNIO, foram apreendidos dois aparelhos celulares em seu poder, devidamente relacionados no termo de apreensão no id. 102770582, p. 4, dos quais, a própria autoridade judiciária sentenciante autorizou a extração de dados, Id. 102770637, pp. 2-3, instrumento de cognição processual que seria imprescindível para elucidar se era o mesmo ramal telefônico apontado nos relatórios de extração de dados realizados no aparelho de FRANCISCO.

Contudo, pasmem, a douta acusação sequer cobrou a realização dessa perícia, contentando-se, ao revés, com as referências trazidas a partir do relato isolado da delegada de polícia, que aponta o apelante como sendo o interlocutor das conversas gravadas no aparelho celular de FRANCISCO.

O relatório final de extração de dados ainda aponta uma infinidade de pessoas do sexo masculino, pertencentes ao mesmo grupo criminoso, que podem estar relacionadas com a prática de crimes análogos, a exemplo de Vanderlan Joenck, vulgo “Carabina”, Paulo João da Costa, irmão de “Cabecinha”, José Joaquim Jivago dos Santos, Gentil Elias de Souza, Maijo Douglas Souza Pael, Décio Gois Amaral, André de Souza Neves, sendo perfeitamente possível que um ou mais destes possam ostentar o mesmo sotaque “cuiabano” declinado no depoimento da delegada de polícia, o que eleva a dúvida sobre a certificação da identidade do interlocutor das conversas ali gravadas, ou se alguma dessas pessoas possui alguma relação com a empresa “Guia”.

Nesse cenário, percebe-se uma acentuada suscetibilidade da testemunha em se inclinar a um inevitável viés da confirmação, no sentido de interpretar a voz do apelante de maneira a atestar, sem qualquer critério apriorístico de confrontação, a hipótese de coparticipação de
Antônio José Da Costa
nos crimes aqui analisados, máxime porque já detinha informações pretéritas acerca de seu possível envolvimento em crimes análogos, inclusive apontando-o como sendo o chefe da agremiação criminosa, somente amparável na própria consciência sobre a identidade do interlocutor com características cuiabanas cujas conversas por áudio foram encontradas no aparelho de
Francisco Ferreira Kerisck
.

Maior prova desse viés pode ser encontrada no depoimento da própria delegada de polícia, que, ao ser perquirida se - além do detalhamento da identificação do referido apelante como sendo a mesma pessoa que dialogava com FRANCISCO no dia do crime -, houve outra linha de investigação em sentido a reforçar essa evidência, pontuou, de modo peremptório:

“... aqueles indícios todos já tinha levado à autoria, não tinha por que ficar procurando outros autores. Tem aqueles que não foram identificados, que a gente não conseguiu identificar, mas fugir do Antônio José da Costa, fugir do Francisco, não tem, porque está bem claro nos autos”
(Ids. 102770769 a 102770773).

Postas essas considerações, por mais que se possa extrair uma convicção íntima da delegada na identificação de ANTÔNIO, pelo simples sotaque que é comum no Estado de Mato Grosso, realmente, referido dado de informação mostra-se absolutamente insuficiente na esfera de certificação da responsabilidade criminal por crime gravíssimo.

Ora, embora via de regra a perícia de reconhecimento fonográfico (reconhecimento por voz) seja instrumento não exigido para a comprovação da autoria delitiva, não tem valor jurídico, para lastrear tão grave condenação, referida forma de reconhecimento pessoal sem que haja a observância, por analogia, das formalidades do art. 226 do CPP e sem a realização de perícia de confrontação, quando ausentes outros elementos de prova que corroborem essa assertiva.

Não se pode transigir com tamanha precariedade. A absolvição se impõe, pois, ausentes critérios mínimos para garantir um mínimo de confiabilidade racional do elemento informativo, exigido para a corroboração da hipótese acusatória.

No mesmo sentido, o c. STJ já decidiu, em caso bastante semelhante:

“HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. RECONHECIMENTO POR VOZ, EM DELEGACIA. INOBSERVÂNCIA, POR ANALOGIA, DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CP. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTO INFORMATIVO, NÃO REPETIDO EM JUÍZO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OUTRA PROVA DE AUTORIA DELITIVA, PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL. ORDEM CONCEDIDA PARA ABSOLVER O PACIENTE. 1. A revaloração da prova delineada na sentença é, ao contrário do reexame, permitida no habeas corpus. 2. O reconhecimento do suspeito do crime do art. 159, § 1°, do CP, por exibição de sua voz em delegacia de polícia, sem observância, por analogia, das formalidade do art. 226 do CPP e sem nenhum tipo de confronto, por perícia técnica, com a ligação dos sequestradores, não tem valor probatório para lastrear a condenação, principalmente quando não foi confirmado em juízo. 3. A voz do paciente deixou de ser reproduzida ao lado de outras, que com elas tivessem qualquer semelhança e não existiu nenhum tipo de comparação do material com a escuta dos sequestradores, que o delegado afirmou ter sido feita. A gravação apresentada para a testemunha não foi preservada para viabilizar o contraditório no âmbito processual. Desponta a ausência de critérios mínimos para garantir o nível de confiabilidade racional do reconhecimento fonográfico, imprescindível para a corroboração da hipótese acusatória. Não se pode, portanto, reconhecer seu valor como prova da autoria delitiva. 4. O Juiz fundamentou sua decisão exclusivamente em elemento informativo colhido durante a investigação, não repetido em juízo ou corroborado por exame pericial, o que é vedado pelo art. 155 do CPP. Não existe na sentença outra prova concludente da autoria da extorsão mediante sequestro, colhida sob o crivo do contraditório, uma vez que a mera menção de que o réu guardou sacola com roupas que seus amigos compraram com o cartão de crédito da vítima não indica, com probabilidade, a realização ou a participação no crime. 5. Habeas corpus concedido para, somente em relação ao postulante, anular a sentença condenatória, por ofensa ao art. 155, do CPP, e absolvê-lo por não existir prova produzida em contraditório de ter concorrido para o evento criminoso”
(STJ, HC n. 461.709/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021).

Por tabela, não havendo como inserir o apelante
Antônio José Da Costa
no cenário do crime, naturalmente fica esvaída a acusação da prática do crime de associação criminosa, a que também foi injustamente condenado.

Assim,
dou parcial provimento ao recurso de apelação proposto pela defesa de Antônio José Da Costa
, para absolvê-lo da acusação da prática dos crimes de roubo majorado e de associação criminosa armada [157, §2o, inciso II e V e §2o-A, inciso I, e art. 288, parágrafo único, do CP], nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Ante o exposto, divergindo do parecer:

a)
Nego Provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Jeferson dos Santos Moreira
;

b)
Dou Parcial Provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Leandro Nascimento Da Costa
e
Francisco Ferreira Kerisck
, apenas para absolvê-los da acusação da prática do crime de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], nos termos do art. 386, VII, do CPP, redimensionando a pena final e idêntica para eles em 6 anos e 8 meses de reclusão, e 16 dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, tendo em vista a adequação às disposições do art. 33, § 2o, “b”, do CP;

c)
Dou Provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa de ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, para absolvê-lo de todas as imputações, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e,
por consequência, considerando que ele se encontra preso preventivamente, determino a imediata expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022